Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1170/STF. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO. RPV. LIMITE DO TETO DE EXPEDIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETRO. IPCA-E.
1. Incabível o pedido de suspensão do feito em virtude do Tema 1170 da Repercussão Geral do STF (RE 1.317.982), porque foi julgado em 12.12.2023. A ausência de trânsito em julgado não impede o prosseguimento do processo, uma vez que já houve a fixação da diretriz a ser observada.
2. A preliminar de não conhecimento do recurso é afastada se o recorrido pede a inadmissão apenas com argumentos de improcedência dos pedidos da ex adversa, aspectos a serem examinados no mérito do recurso. 2.1. O agravo interno é recurso destinado ao Colegiado contra decisão proferida pelo Relator, bastando, portanto, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. A limitação em 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor (RPV), determinada pela Lei 6.618/2020, não se aplica aos processos cujo título exequendo foi definitivamente constituído anteriormente à data de edição dessa norma que, aliás, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000).
4. Cediço que o STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (DJe 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
5. Após o julgamento dos embargos de declaração (3/10/2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 3/3/2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
6. O édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020, portanto, aplicável o Tema 810/STF, que prevê a incidência do IPCA-E.
7. Recursos não providos.